Tribunal: TJMT
Processo: 0013832-06.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0013832-06.2014.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: - PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 1) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE: AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VIABILIDADE – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 109, INCISO VI, DO CP – RECURSO PROVIDO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.
O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo circunstância judicial negativa de forma equivocada, deve ser positivada, para que a reprimenda primária aplicada ao réu, não seja desajustada e exagerada.
In casu, verificado o uso de fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, impõe-se o decote da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, com o consequente redimensionamento da pena basilar do réu.
Redimensionada a pena do acusado para patamar inferior a 01 (um) ano, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e extinta a sua punibilidade, se verificado que entre a data recebimento da denúncia até a prolação da sentença restou ultrapassado o lapso prescricional.
Recurso provido, com consequente extinção da punibilidade do agente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013832-06.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 008.253.301-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 1) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
: AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VIABILIDADE – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 109, INCISO VI, DO CP –
RECURSO PROVIDO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo circunstância judicial negativa de forma equivocada, deve ser positivada, para que a reprimenda primária aplicada ao réu, não seja desajustada e exagerada.

In casu
, verificado o uso de fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, impõe-se o decote da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, com o consequente redimensionamento da pena basilar do réu.

Redimensionada a pena do acusado para patamar inferior a 01 (um) ano, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e extinta a sua punibilidade, se verificado que entre a data recebimento da denúncia até a prolação da sentença restou ultrapassado o lapso prescricional.

Recurso provido, com consequente extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou nas penas do
artigo 306,
caput
, da Lei no 9.503/1997
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id. 88557977 – p. 113/119).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 88557977 – p. 137/143) o apelante pugna
pela fixação da pena-base no mínimo legal
e, não sendo ela fixada no mínimo, pelo
reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões (Id. 88557977 – p. 146/149), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo provimento do recurso defensivo. (Id. 89936997-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 25804474), que no dia 03 de maio de 2014, por volta das 10h00min, na Avenida Camboriú, bairro Parque Georgia, nesta capital, o apelante foi autuado em flagrante delito por conduzir o veículo automotor VW/Parati, de cor prata, placa JZY- 8541, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Consta dos autos, que na data dos fatos, Policiais Militares estavam em rondas, quando visualizaram o veículo conduzido pelo apelante, com mais três ocupantes, tendo ele
feito gesto obsceno para a guarnição
, razão pela qual os policiais decidiram abordá-lo, ocasião em que constataram que o apelante apresentava
sinais visíveis de embriaguez alcoólica
. Foi solicitado a ele que realizasse o teste do bafômetro, tendo sido auferido o resultado de 0.68 mg/l.

O apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado como incurso nas penas do artigo 306,
caput
, da Lei no 9.503/1997, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inconformado com a pena aplicada, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena basilar para o mínimo legal, ao argumento de que não foi devidamente aplicada, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias
do delito.

Ao fixar a pena-base, a magistrada de origem ponderou (Id. 88557977, p. 113/119):

“(...) Atento ao princípio da proporcionalidade e ao preceito emanado do artigo 68 do Código Penal, tendo ainda como premissa básica a imposição de reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, passo à individualização trifásica da pena. Pena base - (CP, art. 59 c.c. art. 60), partindo do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção, 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e 10 dias- multa, passo à análise das circunstâncias judiciais:
Culpabilidade
:
evidente e em elevado grau de reprovabilidade.
Antecedentes: o réu é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes desabonadores. Conduta social: nada há nos autos de revelador. Personalidade: já formada e sem aspectos a instabilidade. Motivos: vontade deliberada de conduzir seu veículo automotor em estado de embriaguez, normal para o delito em questão.
Circunstâncias
:
as circunstâncias do crime legitimam a exasperação da pena, haja vista que o réu conduzia veículo automotor com concentração de álcool em nível muito superior ao permitido, ou seja, 0,68 mg/l; mais que o dobro do patamar autorizado de 0,3 mg/l
. (...) Consequências: não houve consequências. Capacidade econômica: Pouco determinada. Pena base: Fixo a pena base em
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, 05 (cinco) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, §§ 1o e 2o). (...)”.

Verifica-se que a pena-base se afastou do mínimo legal em 07 (sete) meses por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para a aplicação de forma justa e fundamentada da reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Em relação à
culpabilidade
, sabe-se que o aludido vetor judicial consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade in concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura no cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para aferir a valoração de determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado, para somente atribuir carga negativa a esta circunstância se houver um
plus
no modo de agir do condenado, não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito.

In casu
, a autoridade judiciária de origem considerou a culpabilidade negativa porque “evidente e em elevado grau de reprovabilidade”.

Ao que se vê, a avaliação da culpabilidade foi fundamentada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, merecendo ser alijada.

Com efeito, pode-se afirmar que o motivo do crime apto a incrementar a pena-base na primeira fase da dosimetria é aquele que extrapola a previsão do tipo penal, é dizer, o móvel do agente deve ser anormal à espécie delitiva, merecendo maior ou menor reprovabilidade da sua conduta.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO – (...) 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 – CÁLCULO CONHECIDO COMO “TERMO MÉDIO” – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - CULPABILIDADE NEUTRALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (...) 2 - É imperativa a redução da pena basilar quando constatada que a culpabilidade foi sopesada em prejuízo do apelante, com base em elementos inerentes e comuns ao próprio tipo penal de estelionato. (...)”.
(N.U 1001211-12.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

Logo, não é possível a modulação desfavorável da culpabilidade, razão pela qual afasto a valoração negativa da referida circunstância.

No que se refere às
circunstâncias do delito
, a magistrada a quo, negativou tal circunstância sob o argumento de que
“o réu conduzia veículo automotor com concentração de álcool em nível muito superior ao permitido, ou seja, 0,68 mg/l; mais que o dobro do patamar autorizado de 0,3 mg/l”
.

Contudo, as circunstâncias do crime, para serem avaliadas pelo julgador, devem ser aferidas em função de elementos extrínsecos ao tipo penal.

Na definição de Cleber Masson,
“são os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”
(Código Penal comentado. 3a Ed. São Paulo: Editora Método, 2015. P. 336).

Colaciona-se aresto desta eg. Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENA –
NÍVEL DE TEOR ALCOÓLICO ELEVADO – ELEMENTAR DO TIPO PENAL
– PROCEDIMENTOS CRIMINAIS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 444 DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PENA-BASE RECONDUZIDA AO PISO – CONFISSÃO – VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ – PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA – PRAZO DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR RECONDUZIDO AO MÍNIMO – PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR UMA PRIVATIVA DE DIREITO – APELO PROVIDO.
O nível elevado de álcool encontrado no organismo do recorrente não implica circunstância judicial desfavorável porque constitui elementar do tipo penal de embriaguez ao volante
. Os vários procedimentos criminais instaurados em desfavor do réu não podem ser utilizados para exasperação da pena-base em razão da vedação expressa contida no enunciado n. 444 do Superior Tribunal de Justiça. Por efeito reflexo da recondução da pena-base ao mínimo legal, tanto a pena pecuniária quanto a pena de suspensão da licença para dirigir veículo automotor devem acompanhar a mesma redução. A natureza do crime, a quantidade de pena aplicada e, ainda, as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito”.
(N.U 0009868-27.2011.8.11.0004, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 24/02/2016).

Assim, o teor alcóolico acima do permitido por lei, encontrado no organismo do apelante, não serve à exasperação da pena-base, porque representa elementar do tipo penal, em qualquer índice apurado.

Afastada a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, impõe-se aplicar a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Por consequência, na ausência de atenuantes, agravantes, causa de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva, de cada apelante, no patamar de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

No entanto, verifico ser
imperiosa a extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa
.

Na hipótese dos autos, a pena redimensionada não ultrapassa 01 (um) ano e o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 24/10/2014 (Id. 88557977, p. 54/55) e a sentença prolatada em 24/04/2018, restando ultrapassado o prazo prescricional.

Desse modo, é de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, todos do Código Penal.

Ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso interposto por
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, para readequar a pena para 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por consequência,
declaro extinta a punibilidade do apelante
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021